Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-58.2023.8.11.0019
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000639-58.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRENTE), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 671.385.780-91 (RECORRIDO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO E RECLAMAÇÃO PROTOCOLADOS PRATICAMENTE JUNTOS.RECLAMAÇÃO SEM ANALISE DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRAMITE PROCESSUAL.ARTIGO 40 DA
Lei nº 532/2001.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA E CINCO
DIAS
. PREVISÃO EM LEI. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A TRINTA
DIAS
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO EXERCIDO FORA DE SALA DE AULA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE
DEDICAÇÃO

EXCLUSIVA
INDEVIDO.PRESCRIÇÃO QUINQUEL ACOLHIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. IRDR – TEMA n.04, “O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (
45
)
DIAS
DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA”.

2. Hipótese dos autos em que a parte autora é Professor da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos
45
(quarenta e cinco)
dias
de
férias
, referente ao período aquisitivo de
férias
dos anos de 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, e em 01/2021, conforme ficha financeira id. 253186689, começo a exerce a função de dedicação exclusiva de coordenador pedagógico, até 09/2023

3.Requer o agravante a suspensão do julgamento por existir a reclamação n.º 1034504-95.2024.8.11.0000, que tramita na Seção de Direito Público, a fim de evitar decisões contraditórias, ex vi do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que foi protocolada um dia antes do agravo interno.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Munícipio de Novo Horizonte do Norte contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pelo ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante em sede de recurso inominado suscitou que o recorrido se valia do processo para se enriquecer ilicitamente à custa do ente público, fenômeno vedado pela legislação brasileira (CC, art. 884), portanto, agiu de má-fé (CPC, art. 80, inciso I e III) ao ajuizar ação cobrança, por já ter percebido valores a mais a título de terço constitucional e férias sobre período em que não fazia jus, eis que exerceu funções estranhas ao cargo de professor, cuja dedicação era exclusiva, quais sejam: períodos aquisitivos de 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,a qual ensejaria a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro (CC, art. 940), no entanto o pedido do recurso era para

julgar IMPROCEDENTE a ação de cobrança, sendo o período aquisitivo de 2018/2019, baseado nos art. 1º e 2º, do Decreto nº 20.910/1932, isto é, pela prescrição quinquenal e os anos de 2020 a 2021, devido ao direito do recorrente a restituição dos valores pagos a mais a título de terço e férias nos anos de 2022, 2023 e 2024.

Contrarrazões apresentadas, para manutenção da sentença e da decisão monocrática.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Sobre o pedido de suspensão do processo para analise da reclamação protocolada pelo processo nº.
1034504-95.2024.8.11.0000, a tutela não foi analisada ainda, no entanto, este processo precisa continuar, pois não causará prejuízos financeiros ao agravante nesta fase, assim como não causou prejuízos a ao agravante desde o início, sendo necessária a suspensão quando da fase de execução, pois se o agravante analisar a situação a sentença a quo, determinou o pagamento
do valor correspondente ao terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias não adimplidos, referente aos anos de 2018 a 2021, justamente apenas do valor que o agravante não adimpliu, comprovante o adimplemento na fase executória,

vejamos

dispositivo da sentença a quo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE a pagar à parte autora
a soma do valor correspondente ao terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias não adimplidos referente aos anos de 2018 a 2021
, acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, respeitado o teto dos Juizados Especiais.”

No presente caso, a parte autora é Professor da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos
45
(quarenta e cinco)
dias
de
férias
, referente ao período aquisitivo de
férias
dos anos de 2018, 2018, 2019, 2020, e em 01/2021, conforme ficha financeira id. 253186689, começou a exerce a função de dedicação exclusiva de coordenador pedagógico, até 09/2023

Em suas razões recursais, requer a não condenação ao pagamento das
férias
acrescidas do terço constitucional calculadas com base no adicional de
coordenadora
pedagógica, função de
dedicação

exclusiva
exercida pelo autor durante os anos de 2021 a 2023, e como agente administrativo de 2018 a 2021.

Se o
artigo 40 da
Lei nº 532/2001, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do município de Novo Horizonte do Norte, dispõe que o Professor tem direito a
45
(quarenta e cinco)
dias
de
férias
, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de
férias
, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período
férias
usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta)
dias
.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (
45
)
dias
de
férias
, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (
45
)
DIAS
DE
FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E
B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (
45
)
DIAS
DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;
5. Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n.04, “O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (
45
)
DIAS
DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA”.

No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do município, conforme certidão de vínculo funcional, bem como que exerceu sua atividade dentro de sala de aula durante os períodos aquisitivos de 2018 a 2020. Desta forma, como a parte Autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, nos anos mencionados, faz jus a quarenta e cinco (
45
)
dias
de
férias
, nos termos do artigo
40 da
Lei nº 532/2001.

Desta forma, de acordo com o entendimento firmado na tese jurídica do IRDR - TEMA n.04, que o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (
45
)
dias
de
férias
para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e não fora da sala de aula, como ocorreu no presente caso em relação aos anos de 2021 a 2023.

Outrossim, eis o que dispõe o §1º do artigo 40 da Lei nº 532/2001, in verbis: “§ 1° Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta)
dias
de
férias
anuais, de acordo com a escala”.

Portanto, LOURIVAL DE OLIVEIRA foi nomeado professor desde 2009 e foi agente administrativo no período de 2002 a 2009, conforme id. 253186729 , tanto o juízo a quo, quanto o Relator em julgamento monocrático, analisaram e se debruçaram sobre os pedidos, tendo considerado todos os argumentos da contestação e recurso do agravante, proferindo decisões fundamentadas. Outrossim, a sentença e a súmula de julgamento estão em conformidade com os pedidos, em nenhum momento o agravante foi condenado a pagar férias e um terço sobre férias de 15 dias quando o servidor não atuava como professor em dedicação exclusiva, ou que já foram adimplidas, tudo conforme a lei municipal e as sumulas, inclusive a súmula 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e jurisprudências desse tribunal.

Sobre os pedidos do direito do agravante a restituição dos valores pagos a mais a título de terço e férias nos anos de 2022, 2023 e 2024, este tem que fazer uma ação autônoma ou buscar outros meios administrativos coercitivos legais, se achar que tem direito, uma vez que no juizado e nas turmas recursais,

só podem ser autores as pessoas físicas, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, que não sejam ME ou EPP, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.No caso das microempresas (ME) e das empresas de pequeno porte (EPP), em razão da permissão do art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006, é garantido o direito de ajuizamento de ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, contudo, permanece em vigor a vedação referente aos cessionários de direito de outras pessoas jurídicas. Assim,
não
podem ingressar com ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

As pessoas físicas cessionárias de direitos de pessoas jurídicas, que não sejam ME ou EPP, para fins de coibir eventuais tentativas de fraudes;

Todas as pessoas jurídicas que não estejam enquadradas na forma de ME ou EPP.

Como bem reforçado pelo agravante conforme o art. 492, do Código de Processo Civil, pois senão veja-se:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Mais ainda conforme o art. 3º, § 2º da lei 9.099/95, ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

Em tempo, importante destacar que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, somente poderão ser cobrados créditos eventualmente devidos nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, de modo que os créditos anteriores a 19.10.2018 restam prescritos.

Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, o que implica na sua readequação de ofício.

Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar
nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, de modo que os créditos anteriores a 19.10.2018 restam prescritos, e para a atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo/data de que deveria ter sido paga até a data da citação, quando passará a incidir correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).
Para fins de apuração do valor, deve a parte reclamante trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025